Tribunal: TJBA
Processo: 8004732-96.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8004732-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: SANDRO CONCEICAO SENA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Apelação de Relatoria da Desa. Soraya Moradillo Pinto, acompanhada dos Desembargadores Ivete Caldas Silva Freitas Muniz e Jefferson Alves de Assis – 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E § 2º-A, INCISO I, COMBINADO COM O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE PERDA DA MÍDIA CONTENDO OS
DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIO GRAVADOS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. MÍDIA ACESSÍVEL. VISTA À DEFESA APÓS A SINCRONIZAÇÃO NO SISTEMA PJE MÍDIAS. PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DE SUA NÃO APREENSÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO QUE, INCLUSIVE, REDUZIU A PENA DO REQUERENTE. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RE
CURSO. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
NÍTIDA TENTATIVA DE PROPICIAR O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA AFASTAR A SEGURANÇA JURÍDICA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO E MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do Requerente pelo cometimento do delito de roubo majorado (art. 157, §2º -A, inciso I, do CP), e reduziu a pena corporal para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, associada à pena de multa de 15 (quinze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão:
(i)
alegação de
nulid
ade processual, em virtude de suposta perda da mídia contendo a gravação da prova oral produzida; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) exclusão da causa de aumento prevista no inciso I do §2º -A do art. 157 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Após solicitação via telefone, as mídias foram sincronizadas no PJE Mídias pela Secretaria da Vara de origem, sendo dada vista à Defesa, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Em seguida, a Defesa apresentou uma petição requerendo o prosseguimento da Revisão Criminal. Preliminar de nulidade rejeitada.

4.
Considerando que o acórdão analisou com o devido cuidado todas as provas coligidas aos autos da Ação Penal, no sentido de atribuir a autoria do crime em julgamento ao acusado, bem como o emprego de arma de arma de fogo para incutir temor às vítimas, consoante demonstrado nas transcrições dos depoimentos, conclui-se que o Requerente pretende, tão somente, reapreciar e rediscutir matéria exaustivamente analisada.

5. Ainda no que tange à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, o acórdão recorrido comprovou o emprego do artefato pelo sentenciado, a partir da prova oral produzida, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma. Do mesmo modo, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a causa de aumento em questão deve incidir, ainda que a arma tivesse sido empregada pelo corréu, dado que o sentenciado aderiu a esta conduta.

4. Da mesma forma, a decisão ora combatida analisou todas as fases da dosimetria, tendo, inclusive redimensionado a penalidade imposta, com o afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade do agente, bem
como com a readequação, de ofício, da fração referente à atenuante da confissão espontânea, para o patamar jurisprudencial de 1/6 (um sexto), e ainda, com a redução do patamar de aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes em seu patamar mínimo

5. Dessa forma, ficou comprovado que o revisionante utilizou desta ação, tão somente, para reapreciação e rediscussão de matéria que já foi apreciada no acórdão, o que não é legítimo, nos termos do quanto disposto no art. 621 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Conhecimento
da Revisão Criminal, rejeitada a preliminar de nulidade, e no mérito, julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8004732-96.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, sendo Requerente

SANDRO CONCEIÇÃO SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a
Revisão Criminal, rejeitar a preliminar de nulidade
, e, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,